Tribunal: TJES
Processo: 5000254-08.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000254-08.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL DONATO DEL PUPO registrado(a) civilmente como GABRIEL DONATO DEL PUPO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000254-08.2021.8.08.9101

AGRAVANTE
:
GABRIEL DONATO DEL PUPO

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA: DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL DONATO DEL PUPO
em face de decisão
proferida
em sede de ação
de obrigação de fazer
(autos n.
0003839-98.2019.8.08.0024
)
, voltada a que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
lhe forneça
m

o
medicamento
Isodiolex (Canabidiol zero THC)
,
a qual
reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa para a Justiça Federal, sob o fundamento de necessidade de inclusão da União como ré nas demandas sobre o fornecimento de fármacos não padronizados pelo SUS.

Em suas razões recurs
ais
sustenta o
agravante,
em suma,
a competência da Justiça Estadual, sobretudo em razão da
“farta jurisprudência quanto a responsabilidade solidária dos entes da federação e a da não aplicação do Tema 793 do STF nos casos de fornecimentos de medicamentos à base de ‘canabidiol’”.

Em despacho (Id. 1544380), em razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, determinei a intimação
da parte agravada para os fins prescritos no artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em contrarrazões
(Id. 1724063)
o
a
gravado
vindica o desprovimento recursal.

P
arecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento deste agravo (Id. 2074616).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000254-08.2021.8.08.9101

AGRAVANTE
:
GABRIEL DONATO DEL PUPO

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA: DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL DONATO DEL PUPO
em face de decisão
proferida
em sede de ação
de obrigação de fazer
(autos n.
0003839-98.2019.8.08.0024
)
, voltada a que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
lhe forneça
m

o
medicamento
Isodiolex (Canabidiol zero THC)
,
a qual
reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa para a Justiça Federal, sob o fundamento de necessidade de inclusão da União como ré nas demandas sobre o fornecimento de fármacos não padronizados pelo SUS.

Em suas razões recurs
ais
sustenta o
agravante,
em suma,
a competência da Justiça Estadual, sobretudo em razão da
“farta jurisprudência quanto a responsabilidade solidária dos entes da federação e a da não aplicação do Tema 793 do STF nos casos de fornecimentos de medicamentos à base de ‘canabidiol’”.

Em despacho (Id. 1544380), em razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, determinei a intimaçã
o
da parte agravada para os fins prescritos no artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em contrarrazõ
es
(Id. 1724063)
o
a
gravado
vindica o desprovimento recursal.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento deste agravo (Id. 2074616).

Pois bem. De pronto, adianto não haver razão para desvencilhar-me
da postura do
magistrado primevo na decisão recorrida,
eis que em consonância com
entendimento da Suprema Corte sobre o tema, que, diga-se, já venho replicando em casos outros parelhos ao dos autos.

T
al perspectiva
tem por base o julgamento,
pel
o
Suprem
o

Tribunal Federal,
d
o
RE 855.178
, que deu origem ao
Tema 793,

que ratificou a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Em síntese, não obstante a
ratificação da
solidariedade dos entes públicos,
a Suprema Corte decidiu que
a União deve figurar como litisconsorte passiva necessária
nos casos em que a pretensão veicular pedido de fornecimento de medicamentos, insumos e materiais não incluídos nas políticas públicas, na medida em que sua é a competência para in
corporação, exclusão ou alteração de tecnologias nos sistemas de saúde, ai entendidos os medicamentos, equipamentos e afins
.

Dessa forma, restaria garantido à União o contraditório e ampla defesa em tema afeto à sua competência.

O
julgamento do Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°. 855.178 (caso paradigma do referido Tema 793), restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Na hipótese
, o que se verifica é que a ANVISA
teria
conferi
do mera

autorização de importação
para o fármaco
da espécie,
não havendo prova nos autos de registro definitivo na Agência de Vigilância Sanitária
para o medicamento (
Isodiolex).

D
iante desta aparente realidade e considerando o teor da
Súmula 150 do STJ,
que aduz
ser

“
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo,da União, suas autarquias ou empresas públicas
"
,
impõe-se concluir pelo interesse da União no caso concreto, a atrair a competência da Justiça Federal, a revelar-se
incompet
ente
a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

C
omo dito, esse é o entendimento que vem se concretizando em nossa Corte
à
luz da exegese vertida pelo Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISRO NA ANVISA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.
2. As ações judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA deverão ser ajuizados, necessariamente, em face da União.
3. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no decisum os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível MS, 100180060616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO.
TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.

DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1301670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 13/04/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS.

INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do
RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793),
examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde.

2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
3
. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1299773 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2021 PUBLIC 16-03-2021)

A Min. Cármen Lúcia, no julgamento do RE 1307921, caso análogo ao feito de origem,
julgado em
19/03/2021
, não destoa, trazendo
à
baila precedentes da Suprema Corte a ilustrar o caminho a ser seguido:

“
Na espécie em exame, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral.

(...)

Assim também, por exemplo, confiram-se os julgados:
Recurso Extraordinário n. 1.303.165
, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021;
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325
, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670
, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021.

De nosso Tribunal Estadual destaco os Agravos de Instrumento nº 5001461-78.2020.8.08.0000 e nº 5002164-53.2020.8.08.0000, que perfilham essa trilha interpretativa.

Assim, a teor do entendimento da Suprema Corte e à luz da Súmula 150, do STJ, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – À luz do decidiu a Suprema Corte no
RE 855.178, que deu origem ao Tema 793,
a União deve figurar como litisconsorte passiva necessária
nos casos em que a pretensão veicular pedido de fornecimento de medicamentos, insumos e materiais não
registrados na ANVISA
, na medida em que sua é a competência para in
corporação, exclusão ou alteração de tecnologias nos sistemas de saúde, ai entendidos os medicamentos, equipamentos e afins.

II -
C
onsiderando o teor da
Súmula 150 do STJ,
que aduz
ser

“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo,da União, suas autarquias ou empresas públicas"
,
impõe-se concluir pelo interesse da União no caso concreto,
cujo fármaco pretendido não conta com registro na Agência de Vigilância Sanitária,
a atrair a competência da Justiça Federal, revela
ndo-
se
incompet
ente
a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.